Tribunal: TJSP
Processo: 2108915-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARCIALMENTE DEFERIDA – PEDIDO DE CONCESSÃO INTEGRAL DA GRATUIDADE – Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu apenas parcialmente a gratuidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que foi reconhecida, em primeiro grau, a hipossuficiência econômica – Deferimento da gratuidade apenas para fins de redução proporcional das custas e despesas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARCIALMENTE DEFERIDA – PEDIDO DE CONCESSÃO INTEGRAL DA GRATUIDADE – Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu apenas parcialmente a gratuidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que foi reconhecida, em primeiro grau, a hipossuficiência econômica – Deferimento da gratuidade apenas para fins de redução proporcional das custas e despesas processuais - Gratuidade que, no caso em exame, deve ser deferida integralmente, e não apenas de modo parcial – RECURSO PROVIDO.